Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-31.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Não acolhimento. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico sob a alegação de que não estaria previsto no rol da ANS (Súmula 102 do TJSP). Escolha do melhor tratamento incumbe exclusivamente ao médico e não ao plano de saúde. Manutenção da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Não acolhimento. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico sob a alegação de que não estaria previsto no rol da ANS (Súmula 102 do TJSP). Escolha do melhor tratamento incumbe exclusivamente ao médico e não ao plano de saúde. Manutenção da condenação da ré a arcar com as despesas médicas da autora. Precedentes. Recurso não provido.